Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737353-90.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0716938-82.2022.8.07.0003 - id 246026105) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper e inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, via SerasaJud, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, após a preclusão. Suscita decisão extra petita, pois o Juízo proferiu decisão genérica negando pesquisas sequer pleiteadas, não sendo cabível a negativa antecipadamente os pedidos dos credores, que já não possuindo colaboração dos devedores passa a não contar com a do Juízo. Alega que, desde que observada a razoabilidade do requerimento e do lapso temporal entre as pesquisas, não há limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, a medida concorre para que a execução alcance o desfecho esperado, sendo indevido condicionar a realização de pesquisas à comprovação da situação atual dos devedores impondo a elaboração de prova diabólica, pois o credor não tem acesso às informações financeiras dos executados, de maneira que a única forma de conhecê-las é por meio das pesquisas nos sistemas sigilosos à disposição do Juíz. Sustenta a necessidade da pesquisa via Sniper, em especial para identificar possíveis relações empresariais da executada com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora, pois, após diversas tentativas de localizá-los, afirma que não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, viabilizando, assim, a adoção de medidas excepcionais conforme CPC 139. Argumenta que a inclusão do nome dos devedores em cadastro de proteção ao crédito é medida coercitiva para o pagamento da dívida e que sua negativa contraria o princípio da efetividade da execução. Aponta perigo de dano na possibilidade de frustração da execução. Requer a tutela de urgência para utilização da ferramenta Sniper e para inclusão dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SerasaJud. 2. Embora desnecessário o exaurimento de medidas extrajudiciais para localização de bens dos devedores, o Juízo pode indeferir previamente a consulta a sistemas judiciais, quando a medida se mostrar desnecessária, imprópria ou quando houver outro meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Rejeito, portanto, a preliminar de decisão extra petita. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator